Tribunal: TJSP
Processo: 2136916-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIAS DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE. 1. Instrumentos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIAS DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE. 1. Instrumentos particulares de procuração, outorgados em 2.007. 2. Assim, a determinação, ora atacada, está em consonância com o Poder Geral de Cautela do Magistrado. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Condicionamento do levantamento do valor depositado nos autos, à apresentação do instrumento de procuração atualizado dos respectivos credores, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136916-12.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26059 DRS
Registro: 2020.0000900023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136916-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ELZA
ANDRADE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ ILARIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136916-12.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26059 DRS
VOTO No 26059
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2136916-12.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Elza Andrade da Silva e outras (Justiça Gratuita)
AGRAVADO: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Laís Helena Bresser Lang
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIAS DE
EX-SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO
FASE DE EXECUÇÃO

PRETENSÃO
AO
LEVANTAMENTO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS NOS AUTOS
CONDICIONAMENTO À
APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
ATUALIZADO POSSIBILIDADE. 1. Instrumentos particulares
de procuração, outorgados em 2.007. 2. Assim, a determinação,
ora atacada, está em consonância com o Poder Geral de Cautela do
Magistrado. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Condicionamento do
levantamento do valor depositado nos autos, à apresentação do
instrumento de procuração atualizado dos respectivos credores, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
exequente, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, objetivando a reforma
da r. decisão de fls. 155/156 que, nos autos da ação de procedimento comum,
ajuizada por Elza Andrade da Silva e outras, contra o Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, na fase de execução,
condicionou o levantamento dos valores depositados, em favor da parte
exequente, à apresentação do instrumento de procuração atualizado.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ofensa ao artigo 104, § 4o, do CPC/15; b) necessidade de observância dos
princípios da celeridade processual e eficiência; c) inexistência de previsão
legal para a renovação periódica do instrumento de procuração; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136916-12.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26059 DRS
dificuldades relativas à Pandemia (COVID-19); e) atribuição do efeito ativo e,
no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
desprovido de preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo e sem
resposta da parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte exequente, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recálculo do Adicional por Tempo de Serviço, mediante a observância dos
proventos integrais, com trânsito em julgado (fls. 27/55, dos autos da
execução).
Na sequência, com o início da fase de execução,
sobreveio o depósito do valor devido e o requerimento tendente ao respectivo
levantamento (fls. 151/154, dos autos da execução).
A pretensão recursal consiste no reconhecimento da
dispensabilidade da apresentação dos respectivos instrumentos de procuração
atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136916-12.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26059 DRS
Pois bem. É certo que o instrumento de mandato
processual não contém a cláusula de vigência.

De outra parte, o artigo 682 do CC/02 prevê as hipóteses
de extinção do mandato. Confira-se:
“Art. 682. Cessa o mandato:
I pela revogação ou pela renúncia;
II pela morte ou interdição de uma das partes;
III pela mudança de estado que inabilite o mandante a
conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;
IV pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.”
Além disso, a mera apresentação da procuração dos
litisconsortes, no caso concreto, outorgada em 2.007, em tese, é insuficiente
para a eventual caracterização das possibilidades acima mencionadas.
Porém, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça, a propósito da matéria jurídica ora debatida, é no sentido
de admitir o condicionamento do levantamento de valores depositados
judicialmente à apresentação das respectivas procurações atualizadas, com
fundamento no Poder Geral de Cautela. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIGIBILIDADE DE
PROCURAÇÃO
MAIS
RECENTE
PARA
O
LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o magistrado, seja em razão do poder geral de cautela, seja
em função do poder de direção formal e material do
processo que lhe é conferido, pode exigir a apresentação de
instrumento de procuração mais recente, sobretudo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136916-12.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26059 DRS
se trata do levantamento de numerário, pois, assim agindo,
estará salvaguardando os interesses da parte representada.
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg no Ag 1222338/DF; Rel. Ministra ELIANA
CALMON; SEGUNDA TURMA; julgado em 23/03/2010;
DJe 08/04/2010)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
CONDICIONAMENTO
DO
LEVANTAMENTO DE VALORES À APRESENTAÇÃO DE
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADO E
COM
PODERES
ESPECIAIS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DAS
PROCURAÇÕES. Incumbe ao juiz promover a organização
e regularidade da marcha processual. Decurso de mais de
quinze anos da outorga das procurações, idade avançada,
superior a 70 anos, de vários credores e litigância em
regime
de
litisconsórcio
facultativo
integrado
por
aproximadamente
50
pensionistas.
Configuração
de
situação excepcional autorizadora da medida. Incidência
do poder geral de cautela e de direção formal e material do
processo
para
resguardar
os interesses da parte
representada. Precedentes do STJ. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238920-64.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que condicionou
a entrega de guia de levantamento de depósito judicial à
apresentação de instrumentos de procuração atualizados.
Pretensão de reforma. Impossibilidade. Medida excepcional
e adequada ao caso. Procurações outorgadas em 2011 e
2013. Poder geral de cautela que visa assegurar o interesse
dos credores. Precedentes. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104359-06.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136916-12.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26059 DRS
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que condicionou
a entrega de guia de levantamento de depósito judicial à
apresentação de instrumentos de procuração atualizados,
com poderes específicos
Pretensão de reforma

Impossibilidade Medida excepcional e adequada ao caso
Procurações outorgadas em 1.997
Poder geral de
cautela que visa assegurar o interesse dos credores

Precedentes Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079778-24.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro: 27/06/2019)
Finalmente, tal providência não acarreta nenhum tipo de
prejuízo ou gravame à parte agravante, ou então, ao respectivo procurador,
passível de reconhecimento e correção.
Portanto, o condicionamento do levantamento dos
valores depositados nos autos, à apresentação do instrumento de procuração
atualizado dos respectivos credores, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, ratificando, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator